Tribunal: STM
Processo: 7000297-21.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de Indulto Natalino. O recurso busca a concessão do indulto, argumentando que o período de suspensão condicional da pena (sursis) deve ser considerado para fins de cumprimento do requisito temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como cumprimento de pena para a concessão do Indulto Natalino, conforme os requisitos do Decreto nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional da pena (sursis) não se confunde com a pena propriamente dita, e o tempo de seu período de prova não é considerado para o cumprimento do requisito objetivo de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não é computado como tempo de cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. 2. A suspensão condicional da pena não é uma espécie de pena, portanto, o transcurso do período de prova não atende ao requisito objetivo exigido para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024. Código Penal Militar (CPM), art. 315.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 16 do STM. STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em 8/8/2024, publicado em 20/8/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000297-21.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: INGRID MONALISA BARRETO VIANNA LEAL
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000297-21.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: INGRID MONALISA BARRETO VIANNA LEAL
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DPU. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
(SURSIS). NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, para
impugnar a decisão que indeferiu o pedido de Indulto Natalino. O recurso busca
a concessão do indulto, argumentando que o período de suspensão condicional
da pena (sursis) deve ser considerado para fins de cumprimento do requisito
temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se o período de prova da suspensão
condicional da pena (sursis) pode ser computado como cumprimento de pena
para a concessão do Indulto Natalino, conforme os requisitos do Decreto nº
12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional da pena (sursis) não se confunde com a pena
propriamente dita, e o tempo de seu período de prova não é considerado para o
cumprimento do requisito objetivo de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O período de prova da suspensão condicional da pena
(sursis) não é computado como tempo de cumprimento de pena para fins de
concessão de indulto. 2. A suspensão condicional da pena não é uma espécie de
pena, portanto, o transcurso do período de prova não atende ao requisito
objetivo exigido para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.”
________________
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024. Código Penal Militar
(CPM), art. 315.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 16 do STM. STM, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000264-65.2024.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio
de Farias, julgado em 8/8/2024, publicado em 20/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Defensivo, mantendo
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor de Ingrid Monalisa Barreto Vianna Leal, contra a Decisão proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Execução
da Pena nº 9000015-23.2024.7.01.0301, que indeferiu o pedido de concessão de Indulto
Natalino à Sentenciada.
A Ré foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 315,
aplicando-se a pena prevista no art. 312, ambos do CPM, pelo Magistrado Federal já citado,
mediante a Sentença proferida em 12 de abril de 2022, publicada na mesma data, nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000743-67.2020.7.01.0001, com a reprimenda a ser eventualmente
cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, com o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade, tal condenação
foi confirmada por este Tribunal em sede da Apelação Criminal nº 7000784-
93.2022.7.00.0000.
O trânsito em julgado ocorreu em 5 de março de 2024 (evento 84, DOC1).
A Execução da Pena se iniciou em 18 de junho de 2024, consoante se verifica
nos autos nº 9000015-23.2024.7.01.0301, com a realização da audiência admonitória e com a
aceitação dos termos pela Sentenciada, tendo esta comparecido nas datas de 18 de setembro
de 2024, 18 de dezembro de 2024, 17 de março de 2025 e 18 de junho 2025.
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, mediante a Petição protocolada em 24 de
janeiro de 2025 (evento 1, DOC9), postulou a concessão do Indulto Natalino à Sursitária, na
forma do Decreto nº 12.338/2024, publicado no Diário Oficial da União de 23 de dezembro
de 2024.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar opinou pela não concessão
do indulto, pela ausência dos requisitos previstos na mencionada norma (evento 1, DOC10).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em Decisão proferida no dia 10 de
março de 2025 na forma do art. 5º do Decreto Presidencial acima citado, bem como no
Enunciado nº 16 da Súmula desta Corte e da jurisprudência pacífica do STF, indeferiu o
pleito, após verificar que a Executada não se enquadrou em quaisquer das hipóteses
elencadas no aludido decreto (evento 1, DOC11).
O Decisum foi publicado em igual data; a DPU foi intimada em 12 de março de
2025 e o recurso foi interposto em 19 de março de 2025.
Em suas Razões Recursais, a Defesa pleiteia a reforma da Decisão, para
reconhecer o benefício do indulto à Sentenciada, com fulcro nos arts. 3º e 9º, inciso VII,
ambos do Decreto nº 12.338/2024, ressaltando que o período de prova do sursis deve ser
levado a efeito para fins de aplicação do indulto, com a decretação da extinção da sua
punibilidade (evento 1, DOC7).
Ao contra-arrazoar o Recurso, o Ministério Público Militar postula o seu
desprovimento, enfatizando que o cumprimento do período de prova do sursis não é
cumprimento de pena (evento 1, DOC13).
Em Juízo de Retratação, o aludido Juiz Federal manteve sua Decisão proferida
anteriormente, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos autos a esta
egrégia Corte, à luz do art. 522 do mesmo diploma legal (evento 1, DOC14).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opinou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para que seja concedido o indulto
natalino ao Recorrente, enfatizando (evento 8, DOC1):
Portanto, renovadas as vênias, desprezar o disposto no art. 3º, inciso III, e art. 9º, inciso VII,
com expressa referência à suspensão condicional da pena, a partir de uma interpretação
restritiva do art. 5º, equivaleria a uma verdadeira analogia in malam partem às pessoas que,
condenadas, obtiveram o benefício da suspensão condicional da pena em face da
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e as
circunstâncias do crime, haverem autorizado a concessão do benefício.
É o Relatório.
VOTO
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso defensivo é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
devendo ser conhecido, à luz do art. 516, alínea “l”, e do art. 518, ambos do CPPM. No
mérito, deve ser desprovido, pelas razões abaixo.
O Indulto Natalino é ato de clemência, de competência privativa do chefe do
Poder do Executivo, previsto no art. 84, inciso XII, da Carta Magna, a qual prevê:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
XII – Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei;
A autoridade máxima do Poder Executivo, no entanto, apesar de estar diante de
um ato administrativo discricionário, sofre limitações constitucionais expressas, como se vê
no art. 5º, inciso XLIII, que versa sobre os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Nesse sentido, o exercício da prerrogativa constitucional do Presidente da
República, ao editar um Decreto de Indulto, conforme sua conveniência e oportunidade, não
afronta o princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Carta Maior.
A doutrina, nas palavras do Professor José dos Santos Carvalho Filho, assim nos
ensina acerca do tema (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito
Administrativo, 33. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 130-31.):
[...] A valoração de conduta que configura o mérito administrativo pode alterar-se, bastando
para tanto imaginar a mudança dos fatores de conveniência e oportunidade sopesados pelo
agente da Administração. Na verdade, o que foi conveniente e oportuno hoje para o agente
praticar o ato pode não sê-lo amanhã. O tempo, como sabemos, provoca alteração das linhas
que definem esses critérios.
Com tal natureza, vemos que o agente pode mudar sua concepção quanto à conveniência e
oportunidade da conduta. Desse modo, é a ele que cabe exercer esse controle, de índole
eminentemente administrativa.
[...]
O Judiciário, entretanto, não pode imiscuir-se nessa apreciação, sendo-lhe vedado exercer
controle judicial sobre o mérito administrativo. Como bem aponta SEABRA FAGUNDES, com
apoio em RANELLETTI, se pudesse o juiz fazê-lo, ‘faria obra de administrador, violando,
dessarte, o princípio de separação e independência dos poderes.’ E está de todo acertado esse
fundamento; se ao juiz cabe a função jurisdicional, na qual afere aspectos de legalidade, não
se lhe pode permitir que proceda a um tipo de avaliação, peculiar à função administrativa e
que, na verdade, decorre da própria lei.
Cabe ao Judiciário tão somente avaliar os critérios de legalidade do ato
administrativo.
Nesse sentido, a Suprema Corte apreciou o tema no julgamento da ADI nº
7.390/DF, no qual a Procuradoria-Geral da República questionou se o Indulto extrapola os
limites constitucionais, em especial, os arts. 1º, incisos I e II; 2º; 4º, inciso II; 5º, caput, inciso
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LIV e §§ 2º e 3º; 6º, caput; e 144, todos da CF/1988; e o art. 7º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Em julgamento pelo Plenário ocorrido de 14 a 21 de fevereiro
de 2025, os Ministros, por unanimidade, rejeitaram a preliminar arguida, conheceram da ação
direta de inconstitucionalidade e julgaram improcedente o pedido, nos termos do voto do
Relator (Ministro Flávio Dino), tecendo, entre diversos fundamentos, o ora abaixo citado:
[...] O exercício do poder de indultar não fere a separação de poderes por supostamente
esvaziar a política criminal estabelecida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário, uma vez
que foi previsto exatamente como mecanismo de freios e contrapesos a possibilitar um maior
equilíbrio na Justiça Criminal (PINTO FERREIRA, Comentários à Constituição brasileira.
Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 574 e ss.; ALCINO PINTO FALCÃO. Constituição
Federal anotada. Freitas Bastos. v. 2, p. 214) .
Assim, apesar de o indulto ser ato discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo, a
quem compete definir os requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não constitui ato imune
ao absoluto respeito à Constituição Federal e é, excepcionalmente, passível de controle
jurisdicional.
Será possível ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clemencia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente
admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito
da Justiça Criminal (GEORGES VEDEL. Droit administratif. Paris: Presses Universitaires de
France, 1973. p. 318; MIGUEL SEABRA FAGUNDES. O controle dos atos administrativos
pelo Poder Judiciário. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 131). O Poder Judiciário deve exercer
somente o juízo de verificação de exatidão do exercício de oportunidade perante a
constitucionalidade do Decreto de Indulto.
A análise da constitucionalidade do Decreto de Indulto deverá, igualmente, verificar a
realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão discricionária com os fatos. Se
ausente a coerência, o indulto estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico
constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos
poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade,
evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e,
consequentemente,
arbitrárias
(TOMAS-RAMON
FERNÁNDEZ.
Arbitrariedad
y
discrecionalidad. Madri: Civitas, 1991. p. 115).
A opção conveniente e oportuna para a edição do Decreto de Indulto deve ser feita legal e
moralmente pelo Presidente da República, e somente sua constitucionalidade deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário, conforme teoria já consagrada em relação a todos os atos
discricionários do Poder Público (RENÉ CHAPUS. Droit administratif général 6. ed. Paris:
Montchrestien, 1992, t. 1, p. 775).
Esta SUPREMA CORTE tem o dever de analisar se as normas contidas no Decreto de Indulto,
no exercício do caráter discricionário do Presidente da República, estão vinculadas ao
império constitucional. Naturalmente, não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
reescrever o decreto de indulto, pois, ou o Presidente da República extrapolou o exercício de
sua discricionariedade, e, consequentemente, a norma é inconstitucional; ou, entre as várias
opções constitucionalmente lícitas, o Presidente da República escolheu validamente uma
delas, e, consequentemente, esta opção válida não poderá ser substituída por uma escolha
discricionária do Poder Judiciário, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais
justa.
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O decreto presidencial de indulto não pode inconstitucionalmente extrapolar sua
discricionariedade, assim como o Poder Judiciário não possui legitimidade para substituir
opções válidas do Chefe do Executivo, por aquelas que entende mais benéficas, eficientes ou
justas. (STF - ADI 7390/DF, Rel. Flávio Dino, Plenário, julgamento virtual de 14 a 21/2/2025,
unânime, publicado em 20/3/25, com trânsito em julgado em 28/3/25).
Ressalte-se que o Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, não ultrapassa
os limites de um ato administrativo, conferido pela Constituição Federal de 1988, no qual, o
chefe do Poder Executivo, em razão de seu Poder Discricionário, concedeu indulto natalino
coletivo, avaliando os critérios de oportunidade e conveniência.
Assim, entre outros temas, manteve o indulto humanitário, destinado a pessoas
acometidas pelas doenças nele especificadas, desde que tais condições não sejam anteriores à
prática delitiva, inclusive portadoras do espectro autista severo (nível 3) ou neurodiversas em
condição análoga; ampliou o rol de crimes impeditivos à concessão da clemência presencial;
previu a sua concessão para gestantes com gravidez de alto risco, mães e avós condenadas
por crimes sem violência ou grave ameaça, essenciais para o cuidado de crianças de até 12
(doze) anos, com deficiência etc.
Como se depreende, o ato administrativo é válido e eficaz, cabendo ao
Judiciário, tão somente, apreciar o seu aspecto legal, se se encontra em consonância com as
limitações constitucionais bem como com as normas supralegais, ou seja, referentes aos
tratados e às convenções internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, que
versem sobre direitos humanos.
Contextualizando a situação penal da ora Recorrente com as normas editadas no
referido Decreto, a Defesa postulou a concessão do benefício à Sentenciada, por entender
estarem presentes os seus requisitos.
Vislumbra-se que a Ré foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incursa no art. 315, aplicando-se a pena prevista no art. 312, ambos do CPM, pelo Magistrado
Federal já citado, mediante a Sentença proferida em 12 de abril de 2022, publicada na mesma
data, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000743-67.2020.7.01.0001 (evento 500, DOC1),
com a reprimenda a ser eventualmente cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e com o direito de
apelar em liberdade, que foi confirmado por este Tribunal em sede de Apelação Criminal nº
7000784-93.2022.7.00.0000.
O trânsito em julgado ocorreu em 5 de março de 2024 (evento 84, DOC1) e a
Execução da Pena iniciou-se em 18 de junho de 2024, como se vê nos autos da Execução da
Pena nº 9000015-23.2024.7.01.0301.
O crime pelo qual foi condenada consta na Parte Especial do CPM, Livro I,
Título VII, Capítulo V, portanto, não se encontra inserido no rol de crimes impeditivos à
concessão do benefício, como se vê no art. 1º do Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de
2024.
Além de o aludido Decreto elencar os crimes que não são alcançados pelo
benefício (limitações constitucionais), traz, expressamente – na Seção II, nos seus arts. 2º a 8º
–, as regras de aplicação da benesse. Entre elas, o chefe do Poder Executivo explicita, no seu
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 3º, inciso III, que o indulto e a comutação da pena alcançam o Sentenciado mesmo
beneficiado com a suspensão condicional da pena.
Tal norma, em princípio, faz crer que o cumprimento do período de prova pela
Sursitária entraria no cômputo do requisito temporal para a concessão do Indulto.
No entanto, o legislador, no seu art. 5º, foi preciso ao elencar os institutos
referendados, além da reprimenda imposta em sede de condenação, para efeitos da
integralização do requisito temporal, sendo eles: período cumprido em prisão cautelar, prisão
domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento
eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei de Execução
Penal.
Exige, portanto, que haja, efetivamente, a restrição de liberdade, seja durante o
processo penal, de forma cautelar, seja após a condenação da Ré, no cumprimento da pena
que lhe foi imposta. Não há a possibilidade de se computar o período de prova como lapso
temporal satisfativo à concessão do Indulto.
Como preceitua Cleber Rogério Masson (Direito Penal, volume 1, parte geral -
arts. 1º a 120 -, 12. ed. revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
MÉTODO, 2018, p. 855-56):
Em primeira análise, a suspensão condicional da pena não é compatível com a detração
penal. Com efeito, o benefício se destina a impedir a execução de uma pena privativa de
liberdade, motivo pelo qual é impossível o desconto do período cumprido a título de prisão
provisória no montante da pena imposta que, por estar suspensa, sequer é objeto de
cumprimento pelo condenado.
No caso ora em análise, mesmo que tenha sido concedido o benefício do sursis
a Ré, poderia ter sido concedido o Indulto, desde que houvesse a revogação da suspensão
condicional da pena e a Sentenciada tivesse cumprido a pena privativa de liberdade na fração
exigida no presente Decreto, que, como ver-se-á adiante, é de 1/6 (um sexto) da pena até 25
de dezembro de 2024.
A natureza jurídica da suspensão condicional da pena não comporta restrição da
liberdade da Ré. Na verdade, a pena privativa de liberdade fixada na Sentença transitada em
julgado fica suspensa, no momento em que a Ré aceita as condições impostas no benefício do
sursis, as quais devem ser cumpridas rigorosamente, sob pena de sua revogação.
O Decreto de Indulto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação restritiva ou extensiva, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação
penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal, seria adentrar a esfera da
competência privativa do Presidente da República, infringindo o Princípio da Separação dos
Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em sua Decisão, conferiu
interpretação literal e sistemática ao rol elencado no art. 3º, inciso III, no art. 5º, e no art. 9º,
inciso VII, todos do Decreto nº 12.338/2024, o qual concluiu que a situação da Executada não
se encontra prevista em quaisquer das referidas hipóteses previstas na referida norma.
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido Magistrado, para tanto, baseou-se no texto do próprio Indulto, em
seu art. 5º, o qual explicita os períodos porventura cumpridos pelo Réu, a título de prisão
cautelar, domiciliar, especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem
monitoramento eletrônico, ou seja, todos com restrição de liberdade, que poderão ser
computados para efeitos de integralização da parcela exigida no Decreto, além do
cumprimento da execução da pena.
E, ainda, o Magistrado discorreu sobre o art. 9º da referida norma, elencado no
Capítulo II – Do Indulto –, que trata do cumprimento da parcela temporal exigida para efeitos
da concessão do benefício.
Note-se que todos os seus incisos fazem menção a penas privativas de liberdade
em que tenha sido cumprido o lapso temporal exigido no Decreto, até o período de 25 de
dezembro de 2024.
No seu inciso VII, especificamente, a lei previu pena privativa de liberdade, sob
o regime aberto ou substituída por restritiva de direito, ou beneficiadas com a suspensão
condicional da pena, que tenham cumprido até o marco temporal já mencionado, 1/6 (um
sexto) da pena, se não reincidente, ou 1/5 (um quinto) da pena, se reincidente.
Numa interpretação literal, o indulto pode ser concedido aos crimes com penas
privativas de liberdade iguais ou inferiores a 4 (quatro) anos (regime aberto); ou aquelas não
superiores a 2 (dois) anos (concessão de sursis), desde que cumprida a fração de 1/6 (um
sexto) da reprimenda, no caso de não reincidência, até a data de 25 de dezembro de 2024.
Portanto, a norma faz menção ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, e não a 1/6 (um
sexto) do período de prova.
Nesse sentido, traz-se à colação jurisprudência da Suprema Corte, como se vê a
seguir:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de
desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.
2. O período de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de
pena.
3. É inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do benefício
de indulto.
4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida. (STF - HC 123192,
Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em
23/2/2016, publicado em 23/6/2016).

EMENTA: “HABEAS CORPUS” – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PRETENDIDO
CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA DO “SURSIS” COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO
DE PENA PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO NATALINO –
IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE
FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF – HC nº 123972 AgR,
Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015. Publicado em 1º/2/2016).

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM.
ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA
DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de
julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco
interruptivo da prescrição, a teor do entendimento do STF e do STJ.
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o
período de prova da suspensão condicional da pena não configura espécie de cumprimento de
pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da pena
privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o
cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de prova do
sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de
concessão de indulto. 4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000051-25.2025.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 24/4/2025, Data de
Publicação: 9/5/2025) (Grifo nosso).
O Superior Tribunal Militar, em igual sentido, posicionou-se em julgados
recentes, como abaixo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO DO INDULTO.
CONDENAÇÃO. UM ANO DE DETENÇÃO. INFRAÇÃO AO ARTIGO 298 DO CPM.
SURSIS. RECURSO. PROVIMENTO. PRAZO SURSIS DIFERENTE DE TEMPO
CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O prazo de prova do período de suspensão condicional da pena não deve ser admitido
como parte ou tempo de cumprimento de pena.
2. O posicionamento desta Corte é firme no sentido de que o cumprimento da pena tem
natureza distinta do período de prova do sursis.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade. (STM - Recurso em Sentido Estrito
nº 7000104-40.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Celso Luiz Nazareth. Data de
Julgamento: 22/8/2024, Data de Publicação: 3/9/2024) (Grifos nossos).
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023.
BENEFÍCIO NEGADO. PERDÃO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO.
ALCANCE.
ALTERAÇÃO.
PODER
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PERÍODO DE PROVA. CUMPRIMENTO DE PENA. EQUIPARAÇÃO. SITUAÇÕES
JURÍDICAS.
DISTINÇÃO.
REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DISTINGUISHING.
JURISPRUDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VEDAÇÃO OBJETIVA.
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988,
detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus
requisitos e a definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de
oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos
limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
2. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério
objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a determinado universo de
condenados beneficiados por sursis. Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: “não
beneficiadas com a suspensão condicional da pena”.
3. A expressão “ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena” - art. 2º, XII, do
aludido Decreto - não equipara, por serem institutos de natureza jurídica diversa, o período
de prova do sursis (obedecido pelo sursitário) ao efetivo cumprimento de pena.
4. O art. 2º, inciso XII, do Decreto de Indulto Natalino de 2023, apenas incluiu aqueles
sentenciados que foram beneficiados com o sursis, mas depois, fruto de sua revogação,
cumpriram parcialmente a pena imposta. Em decorrência, esses apenados iniciaram a efetiva
execução da reprimenda e, avante, completaram a parcela exigida pelo Decreto. Método
lógico-sistemático de hermenêutica.
5. O período de prova referente ao sursis não é computado, para fins de concessão de
indulto, como tempo de cumprimento da pena. Essa concepção jurídica tem sido amparada
nos decretos de indulto ao longo dos anos e refletida na jurisprudência do STM. No
contexto, inexistem motivos para haver Distinguishing.
6. O pleito para se aplicar decretos de indulto natalino pretéritos esbarra nos seus requisitos
objetivos. A combinação dessas normas ofenderia os Princípios da Proporcionalidade e da
Individualização da Pena.
7. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade. (STM - Recurso em
Sentido Estrito nº 7000264-65.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Marco Antônio de
Farias. Data de Julgamento: 8/8/2024, Data de Publicação: 20/8/2024) (Grifo nosso).
Sedimentando o entendimento jurisprudencial, esta egrégia Corte editou o
Enunciado nº 16 da Súmula de sua jurisprudência:
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.
Nessa senda, a Decisão recorrida deve ser mantida.
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Defensivo,
mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376850v3 e do código CRC d9180708.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 17/10/2025, às 15:05:07
7000297-21.2025.7.00.0000
40001376850 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR